Tribunal: TJMT
Processo: 0013285-18.2012.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013285-18.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELEMAR AMELIA GONCALVES - CPF: 862.623.191-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), DAYANNE BIZERRA MACCARINI - CPF: 003.627.651-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO -
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
–
DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO –
SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Corroborado o provimento do apelo interposto, imperativa desponta-se a inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança intentada por
Elemar Amélia Gonçalves
em desfavor do ora Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, no sentido de: a) reconhecer o direito da Requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de
agosto/2007
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando-se a compensação dos valores eventualmente pagos; e, ainda o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários.

Em suas razões recursais, preliminarmente alega litispendência com a Ação distribuída sob o no 13286-03.2012.8.11.0015, sob o argumento de ser a mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo objeto, requerendo, portanto a extinção destes autos.

No mérito, o Município de Sinop assegura que são inconstitucionais as leis que embasam os pedidos, porque aumentam despesas com pessoal sem prévia dotação orçamentária; logo, não podem ser aplicadas.

Por fim, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, bem como pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial. (Id. 2071778)

Contrarrazões no id. 2071795, requerendo o desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários de sucumbência (artigo 85, § 11o, do CPC).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 2280663).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

J
UIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante aponta, em preliminar, a litispendência destes autos com o processo no 0013286-03.2012.811.0015 – que tramita na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, requerendo a extinção do presente processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao Apelante, isso porque, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se, de fato, a existência de uma ação idêntica a esta, ajuizada sob o no 0013286-03.2012.811.0015, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, com a mesma parte (Elemar Amélia Gonçalves), mesma causa de pedir e mesmo pedido (gratificação por antiguidade e merecimento na base de 2 % por ano de serviço e efetivo e 1 % do adicional por tempo se serviço não contabilizado).

Verifico ainda, que naquele foi julgado parcialmente procedente o pedido da autora, o que ocasionou a interposição do recurso de apelação pelo Município de Sinop, o qual foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, transitado em julgado no dia 11/09/2017.

Logo, é evidente a litispendência entre o presente processo e o de no 0013286-03.2012.811.0015.

Sobre a litispendência, segue entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato/imediato) (...)”
(in ‘Código de processo civil Comentado e Legislação Extravagante’, Ed. Revista dos Tribunais, 11a ed, 2010, pág.626)

A propósito do assunto, esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo não destoa do entendimento acima, e que guarda perfeita sintonia com pacífico entendimento da Suprema Corte, consoante se verifica dos seguintes arestos assim ementados, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
— LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 42023/2013 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
Após ter impetrado mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e igual pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional de fazer com pedido de antecipação de tutela.
Logo, evidenciada a existência de litispendência, a exigir a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo
. Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem resolver o mérito.(AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre o mandado de segurança originário do apelo e outro anteriormente impetrado, há de ser reconhecida a configuração do instituto da litispendência, ainda que outro seja o fundamento utilizado pela parte impetrante
. A omissão da parte quanto à existência de outras ações em que figura com parte, ainda que guardem relação com a nova demanda, por si só não configura litigância de má-fé, haja vista o direito de ação amplo, sem a demonstração dos requisitos do revogado art. 17, do CPC/1973.” (Ap 17643/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Diante do exposto, acolho a preliminar de litispendência, ante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, e, por conseguinte, determino a extinção do presente feito (Autos 0013285-18.2012.8.11.0015),
RETIFICANDO A SENTENÇA EM REEXAME E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Em decorrência do provimento recursal ora operado, inverto, ainda, os ônus sucumbenciais,
para condenar à ora Apelada ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e dos honorários advocatícios, em favor do Município apelante, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais condenações, diante da justiça gratuita que lhe foi deferida no juízo de origem (id. 2071626
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021